Tribunal: TJDFT
Processo: 0739364-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739364-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Cooperativa de Crédito Unicred Evolução Ltda Agravada: Dalila Ricardo Lepesqueur Ulhoa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Cooperativa de Crédito Unicred Evolução Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0734116-89.2018.8.07.0001, assim redigida: “A parte executada se insurge contra o bloqueio de seus ativos financeiros (R$ 2.448,95, ID 210312456), sob a alegação de que, em sua conta, residem valores decorrentes de alimentos pagos em favor do seu filho e de seu labor como nutricionista autônoma. Requereu urgência na restituição dos valores, face ao caráter alimentar deles. É o breve relato. Decido. A decisão colacionada no ID 210995744 dá conta de que foram arbitrados judicialmente alimentos provisórios em favor do filho da executada, a serem vertidos mediante desconto em folha do genitor e depósito na conta mantida no Banco Inter, Banco 077-0, agência 0001, conta corrente: 33400628, de titularidade da executada. E foi justamente em tal instituição financeira que se deu a integralidade da indisponibilização financeira (IDs 210312456 e 210995743). É de se enfatizar que não se vislumbra a necessidade de que o menor embargue a constrição, como terceiro, porquanto não atende com a mesma presteza ao seu prioritário interesse e a impenhorabilidade da pensão alimentícia é norma de ordem pública, insculpida no art. 833, IV, CPC, e cognoscível de ofício. Ademais, a penhora de bens de terceiros, não devedores, desatende ao princípio da responsabilidade patrimonial e não encontra guarida no rol do art. 790, CPC. Com isso, a exequente logra comprovar, a título de cognição perfunctória, a plausibilidade do direito vindicado. Já a urgência do provimento reside na natureza alimentar da verba constrita. Fazem-se presentes os requisitos exigidos para a liberação liminar do quanto apreendido da conta da executada (art. 300, CPC). Vale frisar que os termos desta decisão não se confrontam com os da de ID 208052327, porquanto, naquela oportunidade, apenas declarou-se a impossibilidade de reconhecer-se previamente a impenhorabilidade de determinados valores antes mesmo da pesquisa dos ativos financeiros. Somente após a busca é que se abre ensejo para a comprovação de impenhorabilidade pela executada, como no caso vertente. Posto isso, defiro a restituição da quantia capturada da conta da executada, com seus acréscimos (ID 210312456). Tão logo publicada a presente decisão, devolva-se a cifra para a mesma conta de onde proveio, qual seja, BANCO INTER 077, Agência: 0001, conta corrente: 33400628, da própria executada. Intime-se o executado para, querendo, responder à impugnação, dentro de 05 dias. Se a impugnação terminar acolhida, o processo será encaminhado ao arquivo provisório, uma vez que o prazo de suspensão por 1 (um) ano (ID 155976706 - 24/04/2023) conta a partir da data de ciência pelo exequente da primeira tentativa infrutífera de localização de bens, conforme previsto no art. 921, III, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC. Caso a parte exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC). A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Publique-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 64175371), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao acolher a impugnação à penhora, oferecida pela recorrida, no processo executivo de origem. Argumenta que a devedora não se desincumbiu do ônus de demonstrar, em sua impugnação, que a medida constritiva recaiu sobre quantias, encontradas em sua conta bancária, protegidas pela regra da impenhorabilidade a que alude a regra prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Verbera que a recorrida se limitou a alegar que na referida conta bancária são depositados os montantes referentes à obrigação de prestar alimentos instituída em favor de seu filho, não tendo demonstrado de modo apropriado a impenhorabilidade das quantias constritas, como exige a norma prevista no art. 854, § 3o, do CPC. Acrescenta que é necessário, para a caracterização da natureza impenhorável dos valores constritos, especificar a origem e o destino dos montantes, não sendo legítimo conferir a proteção legal a toda e qualquer quantia eventualmente encontrada na conta bancária em que são depositados os valores referentes à obrigação de prestas alimentos. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com a rejeição dos argumentos articulados pela devedora em sua impugnação e a manutenção da medida constritiva previamente ordenada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 64175374) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 64175379) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de penhora de quantia depositada em conta bancária mantida pelo agravada. Convém ressaltar que a penhora de valor existente em conta bancária certamente se revela como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. A propósito, atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VALORES DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. 1. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Essa restrição somente pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, independentemente de sua origem. 2. O montante de até quarenta salários-mínimos depositado em caderneta de poupança também é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1086601, 07132621420178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2018, publicado no DJE: 11/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO NÃO AUTORIZADA. 1. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1083846, 07086356420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 06/04/2018) (Ressalvam-se os grifos) A preservação da impenhorabilidade, em tese, somente subsiste até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, devendo o eventual montante que exceder a esse parâmetro permanecer constrito para a satisfação do credor. Ocorre que a impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. Assim, privilegia-se o ato de poupar, de modo a constituir e resguardar o patrimônio da família, o que se compatibiliza com a regra prevista no art. 226 da Constituição Federal, que impõe ao Estado o imperativo de conceder especial proteção à família. Por essa razão a utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária desvirtua sua finalidade precípua, de modo que os valores ali depositados ficam sujeitos à penhora. Essa conclusão, por óbvio, é a mais acertada, uma vez que se os valores depositados em conta poupança são utilizados para pagamento de despesas regulares, afigura-se coerente que também estejam submetidos à penhora. A respeito do tema examinem-se as ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DA CONTA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez procedida a citação e não efetuado a entrega da coisa no prazo consignado, em face de expresso requerimento da parte credora, o processo deve prosseguir pelo rito do pagamento por quantia certa. 2. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. 3. Contudo, ocorrendo o desvirtuamento da conta poupança, que é usada como conta-corrente, possível a penhora das verbas depositadas, apesar do artigo 833, X, do CPC. Precedente desta Corte de Justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1312902, 07445731820208070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO SE CONTA-CORRENTE FOSSE. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Se o colendo STJ tem entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inc. IV, do CPC pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI), mais ainda em casos de desvirtuamento da utilização da caderneta de poupança, notadamente quando a executada/devedora não demonstra efetivamente a origem dos valores bloqueados em sua conta poupança e inexistem quaisquer evidências de que tais quantias se prestam à sua subsistência ou trazem risco à sua dignidade e de sua família, como na hipótese presente. 2. Quando a devedora/executada utiliza a poupança como se conta-corrente fosse, não pode alegar a impenhorabilidade do que lá está depositado, sob pena de incorrer em abuso de direito. 3. Evidenciado o uso desvirtuado da conta poupança pela devedora/executada, pode ser flexibilizada a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC e, consequentemente, penhorados os valores ali depositados. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão no 1308097, 07429017220208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde não é possível constatar que a conta bancária que mantinha os valores penhorados tenha por finalidade exclusiva dar consecução ao hábito de poupar ou mesmo de gerar rendimentos. A devedora também não demonstrou, em sua impugnação à penhora, que o valor bloqueado ostenta, em sua integralidade, caráter alimentar, pois não há nos autos do processo de origem detalhamento suficiente a respeito da natureza da conta bancária, nem mesmo da origem ou da destinação do montante. A devedora se limitou a afirmar que a conta bancária em que foram encontrados os valores penhorados é a mesma por meio da qual recebe a quantia alusiva à obrigação de prestar alimentos, bem como a juntar cópia da decisão judicial por meio da qual foi instituída a mencionada obrigação em favor de seu filho. Ocorre que esses dados são insuficientes para evidenciar a natureza alimentar do montante constrito, não sendo possível afirmar, com a segurança necessária, que toda a quantia penhorada deriva da obrigação de prestar alimentos. É atribuição do devedor o ônus de comprovar a alegada impenhorabilidade, nos moldes da regra prevista no art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Convém acrescentar que as regras previstas no art. 833 do CPC não dizem respeito ao nome atribuído à conta bancária mantida pelo devedor, mas à natureza das quantias nela depositadas, de modo que o fato de também receber, a devedora, valores de caráter alimentar na referida conta bancária não torna protegida, de modo automático, toda e qualquer quantia nela encontrada. Por essa razão, insista-se, não é possível presumir que a medida constritiva recaiu, necessariamente, sobre valores protegidos pela regra da impenhorabilidade. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ATIVOS FINANCEIROS PENHORÁVEIS LOCALIZADOS EM CONTAS BANCÁRIAS DO AGRAVANTE. PENHORA ON LINE. VALORES DITOS DE NATUREZA SALARIAL. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEPÓSITOS DITOS EFETIVADOS EM CONTA SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À EFETIVA EXISTÊNCIA DESSA MODALIDADE DE CONTA BANCÁRIA. DÉFICIT PROBATÓRIO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ACESSÍVEIS AO DEVEDOR NÃO TRAZIDOS AOS AUTOS. INJUSTIFICADA DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS NÃO OBSERVADO DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL REGULARMENTE ORDENADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra. 2. Possibilidade reconhecida de bloqueio de quantia em conta bancária, especialmente porque não comprovado pelo devedor se tratar de conta relativa a serviço específico para apenas receber verba remuneratória. Demonstração de impenhorabilidade não realizada das quantias tornadas indisponíveis pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC. Inviável a pretendida proteção irrestrita para evitar bloqueio judicial e ulterior convolação em penhora de valores existentes em contas bancárias. 3. Não cuidando o devedor de apresentar os elementos de convicção a ele acessíveis, de modo a deixar certa a utilização da conta poupança para a restrita finalidade de formação de reserva de capital com finalidade de investimento ainda que os valores nela depositados não ultrapassem o limite de 40 salários-mínimos, faltará a necessária prova de que a importância tornada indisponível tem natureza de investimento em poupança e, portanto, impenhorável. Ônus probatório não atendido, conforme determina o art. 854, § 3o, I do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão no 1712649, 07095163120238070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. IMPENHORABILIDADE. CONTA SALÁRIO. NÃO DEMONSTRADA. 1. Para a configuração dos requisitos para a citação por edital, qual seja, o citando estar em local ignorado, incerto ou inacessível, devem ser infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive com a requisição de informações pelo Juízo, por meio dos meios disponíveis, tais como INFOSEG e SIEL. 2. No caso, foram realizadas as necessárias diligências para localização do executado/agravado, com consultas aos sistemas INFOSEG e SIEL, além da expedição de ofício à Caixa Econômica Federal. Assim, não verifico a alegada nulidade na citação por edital realizada, pois atendeu aos critérios previstos no art. 256, §3o, do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do art. 854, §3°, do Código de Processo Civil, é ônus do executado/agravante demonstrar que as verbas bloqueadas em conta são impenhoráveis. 4. Desse modo, não foi possível evidenciar a alegada impenhorabilidade, pois restou impossibilitada a identificação da origem da verba, a evolução do saldo, se houve movimentação atípica, com transferência de valores imediatamente anterior ao bloqueio, entre outras relevantes constatações. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão no 1746763, 07321912220228070000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário, por não ter sido evidenciado, pela devedora, que as quantias objeto de constrição se ajustam às regras da impenhorabilidade previstas no art. 833, incisos IV ou X, do CPC, inexiste justificativa jurídica para a desconstituição da medida constritiva impugnada. Assim, está constatada a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente em suas razões recursais. O requisito referente ao risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada tem potencial para causar indevido prejuízo à pretensão à satisfação do crédito deduzida pela recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada, deixando para que a Egrégia 2a Turma delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator